Tribunal: STJ
Processo: 0724204-67.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190697 - AL (2025/0002171-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVO GIOVANE MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas
suspeitas. Licitude das provas. Dosimetria da pena. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o qual reconheceu a licitude de
busca pessoal e domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas e
elementos concretos, além de validar a dosimetria da pena aplicada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e
domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas e elementos
concretos, bem como a dosimetria da pena aplicada, estão em
conformidade com a legislação e jurisprudência.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi fundamentada em elementos concretos, como a
denúncia específica sobre comercialização de drogas e a localização do
recorrente no local indicado, o que configurou fundada suspeita, em
conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal.
4. A busca domiciliar foi realizada com base em fortes indícios de flagrante
delito, corroborados pela apreensão de substâncias entorpecentes no
interior do imóvel, além de autorização expressa para ingresso, conforme
jurisprudência do STF e STJ.
5. A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e razoável,
considerando uma circunstância judicial negativa, em conformidade com o
art. 42 da Lei de Drogas, e não há erro ou ilegalidade que justifique sua
revisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51063435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 3823172c-4949-4a87-bcdd-701a4e5c6806

1. A busca pessoal é lícita quando fundamentada em elementos objetivos e
concretos que evidenciem fundada suspeita, afastando-se da mera
alegação genérica de atitude suspeita.
2. O ingresso em domicílio é válido em casos de flagrante delito,
especialmente em crimes permanentes, desde que haja fundadas razões e
autorização para a medida.
3. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade regrada do
julgador, podendo ser revista apenas em casos excepcionais de violação de
regra de direito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 3823172c-4949-4a87-bcdd-701a4e5c6806

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190697 - AL (2025/0002171-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVO GIOVANE MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas
suspeitas. Licitude das provas. Dosimetria da pena. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o qual reconheceu a licitude de
busca pessoal e domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas e
elementos concretos, além de validar a dosimetria da pena aplicada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e
domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas e elementos
concretos, bem como a dosimetria da pena aplicada, estão em
conformidade com a legislação e jurisprudência.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi fundamentada em elementos concretos, como a
denúncia específica sobre comercialização de drogas e a localização do
recorrente no local indicado, o que configurou fundada suspeita, em
conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal.
4. A busca domiciliar foi realizada com base em fortes indícios de flagrante
delito, corroborados pela apreensão de substâncias entorpecentes no
interior do imóvel, além de autorização expressa para ingresso, conforme
jurisprudência do STF e STJ.
Documento eletrônico VDA50156041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: 86bfa2a8-3440-4e02-81c4-589b57edece5

5. A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e razoável,
considerando uma circunstância judicial negativa, em conformidade com o
art. 42 da Lei de Drogas, e não há erro ou ilegalidade que justifique sua
revisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é lícita quando fundamentada em elementos objetivos e
concretos que evidenciem fundada suspeita, afastando-se da mera
alegação genérica de atitude suspeita.
2. O ingresso em domicílio é válido em casos de flagrante delito,
especialmente em crimes permanentes, desde que haja fundadas razões e
autorização para a medida.
3. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade regrada do
julgador, podendo ser revista apenas em casos excepcionais de violação de
regra de direito.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por IVO GIOVANE MONTEIRO
DOS SANTOS contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE ALAGOAS, assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA EVIDENCIADA. ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A
JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR. PROVAS VÁLIDAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À AUTORIA DELITIVA. NÃO
ACOLHIMENTO.
PROVAS
CONSTANTES
NOS
AUTOS
QUE
COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA DO APELANTE. DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS QUE SE COADUNAM COM OS DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
PENA
BASE
FIXADA
DE
FORMA
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO A VALORAÇÃO DE
UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - ART. 42 DA LEI DE
DROGAS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. In casu, a
busca pessoal restou devidamente justificada. A abordagem do apelante
ocorreu em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, após informações
obtidas em flagrante anterior, o que evidencia as fundadas suspeitas para o
ato. 2. Outrossim, não há que se falar em nulidade das provas colhidas a
partir das buscas no domicílio do recorrente. Isso porque as diligências
policiais, que resultaram nessas buscas, ocorreram a partir de fundadas
suspeitas da situação de flagrância no interior do imóvel e após expressa
Documento eletrônico VDA50156041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: 86bfa2a8-3440-4e02-81c4-589b57edece5

autorização para realização da busca, o que foi concretamente demonstrado
nos autos. 3. No mérito, tem-se que o conjunto probatório amealhado nos
autos denota que o apelante foi preso com variedade de drogas (cocaína e
maconha), o que afasta a possibilidade de absolvição do crime de tráfico.
Para mais, tem- se que os depoimentos testemunhais prestados pelos
policiais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas nos
autos. 4. Ao fim, quanto ao pleito de aplicação da pena mínima,
considerando o permissivo do art. 42 da Lei de Drogas, havendo uma única
circunstância judicial negativa, a pena-base foi fixada de forma razoável e
proporcional pelo juiz a quo. 5. Recurso conhecido e desprovido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 463-476).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, cumpre registrar o acerto da decisão que rejeitou a qualificação
do recurso especial em epígrafe como representativo da controvérsia, uma vez que,
em análise pormenorizada dos autos, verificou-se que não foram preenchidos os
requisitos regimentais necessários para sua submissão ao rito dos recursos repetitivos,
nos termos do artigo 256-E, I, do Regimento Interno desta Corte Superior. Superada
essa questão e determinada a distribuição do recurso pelo rito ordinário, passo à
análise do recurso especial interposto, examinando-se os fundamentos alegados pela
parte recorrente e a conformidade do acórdão recorrido com a legislação federal e a
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao concluir
pela licitude tanto da busca pessoal quanto da busca domiciliar, demonstrando que a
atividade policial se desenvolveu com base em elementos concretos e objetivos,
afastando-se da vedada "mera atitude suspeita" genérica repudiada pela jurisprudência
desta Corte Superior.
Consignou o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS:

[...]
compulsando os autos, especialmente os depoimentos colhidos na instrução
processual, percebe-se que a abordagem policial não foi realizada apenas
em razão de um preconceito estrutural como faz crer a defesa.
13. Isso porque, extrai-se do depoimento das testemunhas policiais Makson
Jorge Pires Batinga e John Carlos de Lima que a guarnição policial estava
fazendo ronda de rotina quando avistaram um indivíduo de nome Ítalo em
atitude suspeita, o qual portava uma pequena quantidade de droga e
declinou ter adquirido de um indivíduo que estava vendendo na esquina da
Documento eletrônico VDA50156041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: 86bfa2a8-3440-4e02-81c4-589b57edece5

Rua da Praia, Fernão Velho, Maceió. Ato contínuo, ao chegarem no local
indicado o réu estava na esquina da mesma rua mexendo em um aparelho
celular, o que diante das informações obtidas é inegável a pertinência da
busca pessoal. Inclusive, com o recorrente foi encontrado uma pequena
quantidade de droga. Assim, a abordagem ao ora apelante não se deu de
forma aleatória, mas consubstanciada em fundadas suspeitas.
14. Outrossim, diante das fundadas suspeitas da prática de traficância pelo
réu e inclusive considerando a droga que fora encontrada com o mesmo, é
patente que a ida dos policiais ao domicílio do apelante não foi ilegal. Isso
porque os policiais, dentro de suas atribuições legalmente estabelecidas,
tinham o dever de averiguar se realmente o acusado estava traficando
drogas naquela região.
15. Ao lado disso, eram fortes os indícios de que, no interior do domicílio do
requerente, com quem já haviam sido apreendidas drogas, existia um estado
de flagrância. Afinal, a informação recebida pela guarnição era de que o
recorrente vendia entorpecentes naquela esquina da rua da praia no bairro
de Fernão Velho.
16. Como bem pontuou o magistrado sentenciante:
Nesse contexto, no momento em já deflagrada a cadeia flagrancial e estando
o réu, indicado contextualmente naquele momento como suspeito justamente
por quem já estava com droga em mãos, é descabido concluir que a revista
pessoal era impertinente. Acerca do posterior ingresso no domicílio do
acusado, vê-se que está lastreado em termo de autorização para busca
domiciliar firmado por sua companheira (fl. 70). Embora sua legitimidade seja
questionada pela defesa técnica e em autodefesa pelo acusado, vê-se que -
durante a audiência de instrução - quando questionado sobre o motivo de sua
companheira não ter vindo em juízo declarar sua versão do fato, o réu foi
evasivo e tentou não responder. Novamente perguntado, disse que, talvez,
fosse por medo, mas sem especificar de quem ou de quê. Assim, não há
elemento apto a desconstituir as relativas presunções de legitimidade e
verticidade que recaem sobre as atividades de quem atua em nome do Poder
Público.
17. Não há, pois, como se afirmar que as provas que consubstanciaram
a condenação do recorrente, em primeiro grau, são nulas. As razões que
levaram os policiais ao domicílio do recorrente eram efetivamente legítimas.
18. Fato é que os policiais atuaram dentro dos marcos da legislação de
regência e com base em sua experiência, o que é corroborado pela
existência de material ilícito no interior do imóvel, conforme consta do auto
de exibição e Apreensão à fl. 14, bem como dos laudos de constatação
definitivos, nos quais se atestaram que as substâncias apreendidas se
tratavam de maconha e de cocaína (fls. 98/104 e fls. 115/119).
19. Desse modo, como já dito, não merece prosperar a alegação recursal de
que as provas colhidas, no interior da residência do recorrente, pelos
policiais deveriam ser anuladas.
[...]
Conforme se extrai do acórdão recorrido, a abordagem policial teve início
com a apreensão de entorpecentes na posse de indivíduo identificado como Ítalo, que,
Documento eletrônico VDA50156041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: 86bfa2a8-3440-4e02-81c4-589b57edece5

ao ser questionado sobre a procedência da substância, indicou especificamente que a
havia adquirido de pessoa que comercializava drogas "na esquina da Rua da Praia,
Fernão Velho". Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais encontraram o recorrente
na exata localização mencionada, "mexendo em um aparelho celular", circunstância
que, diante das informações previamente obtidas, configurou fundada suspeita para a
realização da busca pessoal.
O Tribunal de origem destacou que a abordagem ao ora apelante não se
deu de forma aleatória, mas consubstanciada em fundadas suspeitas, evidenciando a
presença dos requisitos objetivos exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo
Penal. A fundamentação demonstra que não houve mera intuição policial ou impressão
subjetiva, mas sim concatenação lógica de fatos concretos, iniciando-se com denúncia
específica sobre local de comercialização de drogas, seguida da confirmação da
presença do indicado no local exato mencionado, em contexto que plenamente
justificava a medida invasiva.
Quanto à busca domiciliar, o acórdão consignou que os policiais, "dentro de
suas atribuições legalmente estabelecidas, tinham o dever de averiguar se realmente o
", especialmente considerando que "
acusado estava traficando drogas naquela região
eram fortes os indícios de que, no interior do domicílio do requerente, com quem já
". A decisão registrou
haviam sido apreendidas drogas, existia um estado de flagrância
ainda a existência de "termo de autorização para busca domiciliar firmado por sua
".
companheira
As premissas e conclusões adotadas pelo Tribunal
derivaram do
a quo
cotejo das provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das
testemunhas, que relataram de forma coerente e harmônica a sequência dos fatos,
segundo a decisão. O órgão julgador registrou que os depoimentos testemunhais
prestados pelos policiais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas
nos autos, demonstrando a solidez do conjunto probatório.
O entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, que reconhece a licitude da busca pessoal quando
fundamentada em elementos objetivos e concretos que evidenciem fundada suspeita.
A decisão afasta-se da proibida "
",
mera alegação genérica de atitude suspeita
porquanto demonstra a existência de fatos específicos e verificáveis que justificaram a
atuação policial.
Portanto, no caso em epígrafe, o Tribunal de origem fundamentou e
destacou que existem elementos probatórios contundentes colhidos durante a
instrução processual respaldando as buscas pessoal e domiciliar.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal já decidiu que, "verificada justa
causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático
delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso
" (AgRg no HC n. 869.589/SC,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA50156041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: 86bfa2a8-3440-4e02-81c4-589b57edece5

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/12/2023
DJe de
).
15/12/2023
Relativamente ao alegado ingresso irregular em domicílio, verifica-se que a
situação configurou hipótese de flagrante delito, haja vista que se trata de crime
permanente. Os elementos colhidos durante a abordagem, consistentes na apreensão
de substância entorpecente na posse do recorrente, somados às informações de que
ele comercializava drogas naquela localidade específica, justificaram plenamente a
entrada no local, sendo posteriormente confirmada as fundadas razões com a
apreensão de maconha e cocaína no interior da residência.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficientemente idônea ao
reconhecer a existência de fatos concretos que corroboram as fundadas razões para a
medida executada pelos agentes policiais.
O Tribunal de origem fez a análise minuciosa do acervo probatório
colacionando, inclusive, depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, que demonstram de forma clara o desenrolar da diligência ora sub judice
.
Assim, "consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal
Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se
admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas
produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência
(AgRg no HC n.
de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito"
794.027/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT,
–
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/8/2023
30/8/2023
O édito condenatório adotou a jurisprudência do STJ e do STF
que reconhece a validade de buscas em casos de crimes permanentes quando há
fundadas razões e autorização para ingresso (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672
/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025
, DJEN de
), como se verificou no caso em análise.
28/5/2025
Verifica-se que as instâncias ordinárias, após exauriente análise do acervo
probatório produzido nos autos, concluíram pela existência de fundadas razões que
justificaram o ingresso dos policiais na residência, estando as premissas fixadas de
acordo com a jurisprudência desta Corte.
No que tange a primeira fase de aplicação da pena tem-se que "a dosimetria
da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha
quando malferida alguma regra de direito"
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
Documento eletrônico VDA50156041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: 86bfa2a8-3440-4e02-81c4-589b57edece5

Portanto, "a escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da
qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de
discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão
(AgRg no HC n. 912.484/MG, relator Ministro
exarada pelas instâncias ordinárias"
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
Assim, Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao
agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que,
diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para
majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".(AgRg
no AREsp n. 1.598.714/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
,)
23/6/2020
29/6/2020
Desse modo, verifica-se que o contexto fático delineado no édito
condenatório encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte que reconhece a licitude da busca pessoal quando amparada em fundadas
suspeitas decorrentes de elementos objetivos e concretos, bem como a validade do
ingresso domiciliar em situação de crimes permanentes quando há fundadas razões e
autorização para ingresso. Ademais, eventual pretensão de revisão das conclusões

alcançadas pelo Tribunal
demandaria necessariamente a reanálise do conjunto
a quo
fático-probatório dos autos, procedimento expressamente vedado em sede de recurso
especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50156041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: 86bfa2a8-3440-4e02-81c4-589b57edece5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.190.697 / AL
Número Registro: 2025/0002171-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07242046720228020001 7242046720228020001
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVO GIOVANE MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVO GIOVANE MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: fa24a825-2cb3-4606-ac35-f17f669039e6

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: fa24a825-2cb3-4606-ac35-f17f669039e6